Tribunal: TJDFT
Processo: 0718748-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA EM VEÍCULO PARADO NA PISTA. AUSÊNCIA DE COLOCAÇÃO DO TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO. INSTRUMENTO OBRIGATÓRIO PARA EVITAR COLISÕES. ARTIGO 46 DO CTB E RESOLUÇÃO No 36/98 DO CONTRAN. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda parte ré “ZM Empresa Simples de Crédito”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que a primeira parte ré (“José”) fosse condenada ao pagamento de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, face a constatação de culpa recíproca das partes na colisão entre os seus veículos. Em seu recurso, aduz preliminar de cerceamento de defesa, face a ausência de produção de prova oral mediante oitiva dos envolvidos e das testemunhas para elucidar os pontos controvertidos da demanda. No mérito, salienta que a situação não configura culpa recíproca, ressaltando a presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo à sua frente, bem como a necessidade do condutor guardar distância dos veículos que trafegam à sua frente, conforme o teor do artigo 29, II do CTB. Argumenta a culpa exclusiva do motociclista que colidiu na traseira do seu veículo, uma vez que dirigia em alta velocidade e com extrema desatenção, sendo que o acidente não foi por ausência de sinalização de que o seu veículo estava parado na via com defeito, uma vez que foi realizado o imediato acionamento do pisca alerta no momento da pane do seu automóvel. Enfim, salienta a existência de dano material, bem como de danos morais, ressaltando que o condutor da motocicleta proferiu diversas ofensas no momento da colisão, bem como face a ausência de colaboração com o deslinde da situação, face a não realização de um eventual acordo extrajudicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 26164062). Contrarrazões apresentadas (ID 26164070).
III. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa face a ausência de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral. Para tanto, inicialmente cumpre destacar que na audiência de conciliação a parte autora foi intimada a informar eventual testemunha a ser ouvida e o que esclareceria sobre os fatos (ID 26163958), sendo que não se manifestou naquela ocasião sobre a necessidade de oitiva testemunhal. Inclusive, na sua réplica a parte autora alegou que: “O réu alega ainda que o local do acidente estava repleto de testemunhas presenciais. Tais alegações não coadunam com a realidade, tendo em vista que durante o acidente não haviam pessoas próximas, a não ser os veículos que trafegavam naquele local” (ID 26163976, pág. 15). De todo modo, o juízo de origem oportunizou às partes que apresentassem as suas declarações e das suas testemunhas, de forma escrita em decorrência da pandemia (ID 26163977 e 26163994), sendo que naquela oportunidade a parte autora não demonstrou qualquer irresignação quanto à juntada de declarações de forma escrita, atendeu a ordem judicial conforme ID 26163994-26164000, sendo que a alegação neste momento processual de prejuízo em decorrência das alegações serem escritas demonstra evidente comportamento contraditório. Desse modo, os fundamentos elencados, por si só, já são suficientes para afastar o alegado cerceamento de defesa. Ainda assim, mesmo se a parte autora postulasse a produção de prova oral e esta fosse indeferida pelo juízo de origem, é importante elucidar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ademais, os elementos nos autos são suficientes para a resolução da lide, sendo que a oitiva de testemunhas e depoimento das partes sequer era necessária no caso concreto. Destarte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
IV. No caso, o veículo da parte autora sofreu uma pane (no sistema de alimentação da bomba de combustível – ID 26163996), ficando parado na via. Assim, esclareceu na sua inicial que “quando após passar por um quebra-molas, o carro apresentou problemas mecânicos e parou de funcionar, então, a condutora ligou imediatamente o pisca alerta e tentou dar partida no veículo várias vezes, mas não obteve êxito. Dessa forma, os carros que passavam por aquela localidade começaram a parar e desviar do veículo que se encontrava parado na via. No entanto, o condutor Régis Júnio Ribeiro da Silva (funcionário do Réu), que no momento estava aparentemente distraído, conduzindo a motocicleta (...) colidiu fortemente contra a traseira do veículo do Autor” (ID 26163255, pág. 3).
V. As fotografias ID 26163258, págs. 10-12 e 21 demonstram que o local é uma via de mão dupla, sendo uma pista reta e com luz natural no momento do acidente (um pouco antes das 16 horas). Também é importante mencionar que o artigo 29, II do CTB (Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”) não tem aplicação ao caso concreto, uma vez que aborda a regra de distanciamento entre os veículos que estejam se locomovendo, e não em comparação com aqueles que estejam parados no momento de uma colisão. No mesmo sentido: “1. Aqui não se discute que o acidente ocorreu quando o veículo da parte recorrente se encontrava parado na via. Daí que não se aplica a presunção de culpa extraída do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que tem vez quando ambos os veículos se encontram em circulação”. (Acórdão 903761, 07032829720148070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/11/2015, publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Adiante, apesar da parte autora não comprovar a alegação de que a motocicleta estava sendo conduzida em alta velocidade (inclusive, reitera-se que na réplica a parte autora indicou expressamente a inexistência de pessoas próximas no momento do acidente), não se desconhece a existência de culpa da motocicleta que colidiu na traseira do veículo que estava parado com defeito na pista, uma vez que a sua negligência ao conduzir de forma desatenta contribuiu para a colisão.
VI. Contudo, a lide decorre da análise de eventual culpa da condutora do veículo da parte autora, o que resultaria na culpa concorrente. Assim, cumpre ressaltar que o artigo 46 do CTB estabelece que “Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a IMEDIATA sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”. Assim, a Resolução no 36/98 do Contran determina que “O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) PROVIDENCIANDO A COLOCAÇÃO DO TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo”. Ou seja, há necessidade de que o condutor do veículo adote duas medidas de segurança: ligar o pisca-alerta E colocar o triângulo (ou equipamento similar).
VII. É inconteste a ausência de triângulo de sinalização no momento da colisão. Contudo, da leitura do artigo 46 do CTB e da Resolução no 36/98 do Contran constata-se que a necessidade de colocação do triângulo é imediata, com a distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo em pane. Entretanto, conforme relato que consta na inicial, acima transcrito, após o veículo parar de funcionar a condutora acionou o pisca alerta e, por diversas vezes, tentou dar partida no veículo (sem sucesso) ressaltando, ainda, que “os carros que passavam por aquela localidade começaram a parar e desviar do veículo que se encontrava parado na via”. Portanto, o relato dos fatos pela parte autora é suficiente para atestar que não ocorreu a colocação do triângulo de sinalização de forma imediata, inclusive sendo possível constatar que enquanto o automóvel permaneceu imobilizado na via antes da colisão outros carros passavam por aquela localidade, confirmando que permaneceu parado no local sem adotar a necessária colocação do triângulo.
VIII. Salutar assinalar que a ausência de colocação do triângulo não configura uma mera infração de natureza administrativa. Isso porque o triângulo de sinalização é um instrumento de segurança, sendo que a sua obrigatoriedade almeja, exatamente, evitar colisões com veículos que estejam parado na via. Assim, constata-se que a inexistência da utilização do equipamento obrigatório com o intuito de evitar colisões também foi causa que contribuiu para o acidente de trânsito, razão pela qual mantém-se a conclusão exposta na sentença quanto a existência de culpa concorrente dos veículos envolvidos, com a consequente improcedência do pedido de reparação material. No mesmo sentido: (Acórdão 903761, 07032829720148070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/11/2015, publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Também não prospera o pleito de condenação por danos morais. Para tanto, a mera necessidade da parte autora buscar o judiciário, sem que tenha conseguido uma solução extrajudicial, não é causa a subsidiar a reparação moral. De todo modo, existia divergência entre as partes quanto a quem seria o responsável pela colisão, não sendo exigido que a parte ré fosse obrigada a aceitar um acordo na seara extrajudicial. Enfim, quanto a alegação de ofensas verbais no momento do acidente, destaca-se que a demanda foi direcionada ao proprietário do veículo, enquanto que o suposto ofensor seria o condutor da motocicleta. Ainda assim, convém reiterar a inexistência de provas do alegado, sendo que a única constatação demonstrada após o acidente é de que o condutor da motocicleta foi atendido pelo SAMU e conduzido para o hospital com urgência após o acidente (ID 26163258), não estando demonstrada as ofensas cometidas por pessoa que sequer consta no polo passivo da demanda.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.